Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a embargante/ré aponta a ocorrência de omissão acórdão no tocante à alegação recursal de que a reparação material fixada na sentença corresponde à fruição de hospedagem/acomodação à título gratuito pela embargada/autora e, consequentemente, seu enriquecimento sem causa.

3. Sustenta que a soma do valor reembolsado pela Embargante (R$ 5.198,40) e do valor da condenação fixada (R$ 8.027,70) resulta exatamente no valor pago pela embargada/autora pela hospedagem no hotel (R$ 13.226,10), ou seja, a o valor total despendido junto ao Jackson Court Hotel, fato que caracteriza irrefutável enriquecimento sem causa da Embargada

4. Assevera que a reparação material somente poderia corresponder à diferença entre (i) o valor pago pela acomodação inicialmente contratada (R$ 6.292.80) e (ii) o montante despendido perante o Jackson Court Hotel em Dublin (R$ 13.226,10), ou seja, a quantia de R$ 6.933,30, a fim de compensar a embargada/autora pelo valor a maior suportado.

5. Afirma que considerando o reembolso realizado pela Embargante (R$ 5.198,40) e a importância suportada com a primeira semana de estadia em casa de família (R$ 1.094,40), tem-se que sua condenação judicial somente poderia ser limitada ao montante total de R$ 2.829,30.

6. De início, advirto que os embargos de declaração não se prestam a responder questionamentos formulados pela parte embargante, mas, sim, a sanar eventuais erros materiais, omissões, obscuridades, contradições constantes da decisão judicial embargada.

7. Consta, no item 13 do acórdão, que a embargada/autora “pagou o valor de R$ 6.292,80 pela acomodação em residência estudantil pelo período de quatro semanas”.

8. Além disso, consta, com clareza, no item 20 do acórdão, que, em razão do descumprimento contratual por parte da ré/recorrente, a embargada/autora pagou, a mais, o valor de R$ 13.226,10, para se acomodar no hotel.

9. Nesse sentido, o item 35 do acórdão esclarece que deve a empresa ressarcir a diferença da despesa realizada pela autora/recorrida com a hospedagem e o valor já reembolsado, conforme consignado na sentença objurgada (R$ 8.027,70).

10. Com efeito, a embargada/autora efetuou o pagamento de R$ 6.292,80 e, após, o pagamento, a mais, de R$ 13.226,10, pela acomodação (o valor total de R$ 19.518,90). Assim, a diferença entre o valor do contrato e o efetivamente pago pela embargada/autora é igual a R$ 13.226,10[1].

11. Desse modo, se o valor pago, a mais, em decorrência da falha na prestação de serviços, foi de R$ 13.226,10 e a embargada/ré restituiu o valor de R$ 5.198,40, irretocável a sentença que fixou e o acórdão que manteve o valor do dano material no importe de R$ 8.027,70[2].

12. Assim, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia (inclusive quanto à apuração do valor do dano material decorrente da falha na prestação de serviços da ré) foram devidamente analisados no acórdão questionado. Desde modo, não há que se falar em omissão do julgado.

13. Ressalte-se que se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

14. Em última análise, se a embargante/ré entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

15. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

16. Embargos conhecidos e rejeitados.

[1] R$ 19.518,90 (-) R$ 6.292,80 (=) R$ 13.226,10

[2] R$ 13.226,10 (-) R$ 5.198,40 (=) R$ 8.027,70